Tribunal: TJES
Processo: 5037093-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037093-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5037093-26.2024.8.08.0048

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

RECORRID
O
:
HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
MOROSIDADE NO SERVIÇO. LIGAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido da inicial,
condenando-
o
ao pagamento de
R
$
3
.000,00
(
três
mil reais) a título de indenização
por danos morais,
por entender morosidade da ré/recorrente na ligação e estabelecimento do serviço que presta perante ao autor/recorrido
.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de falha na prestação de serviço
e
requereu o
afastamento d
a condenaç
ão
.

3. Inicialmente,
d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrid
o

se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373
, II,
do CPC.

4
. Adentrando ao mérito
propriamente,
detona-se que a controvérsia se perfaz em averiguar se a conduta da concessionária ré extrapola o mero aborrecimento cotidiano inerente a vida em sociedade, atingindo, assim, direito de personalidade do consumidor.

5
.
Com efeito, em análise detida dos autos, verifica-se que a parte ré informou previamente a necessidade de custeio da extensão da rede, conforme previsto nas normas regulamentares aplicáveis. A exigência, por si só, não configura ato ilícito, tratando-se de procedimento administrativo regular, inerente à viabilidade técnica da obra.

6
.
Nessa direção, n
ão há nos autos elementos que demonstrem omissão ou conduta abusiva por parte da concessionária, tampouco que a demora tenha decorrido exclusivamente de sua atuação. Ao contrário, há registro de ausência de providência por parte do autor durante período considerável, o que compromete o nexo causal alegado.

7
.
Diante disso, não havendo prova suficiente do abalo moral alegado, nem dos pressupostos necessários à responsabilização civil da ré,
não deve ser acolhido
o pedido de indenização por danos morais.

8
.
Ressalte-se que o mero aborrecimento decorrente da frustração na prestação do serviço, especialmente em casos que envolvem procedimentos técnicos e exigências legais previamente informadas, não configura, por si só, dano moral indenizável. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento desse tipo de reparação exige a demonstração de efetivo sofrimento ou violação a direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

9
.
Em face dessas considerações,

DOU PROVIMENTO ao recurso

para

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial
.

1
0
.

Sem custas e honorários, confo
rme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)